Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600206-82.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600206-82.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600206-
82.2024.6.16.0029 (DRAP 0600203-30.2024.6.16.0029) deferiu o pedido de registro de candidatura de
requerente: Afonso Moacir Pontarolo, Partido Social Democratico, julgando-o(a) apto(a) para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Vereador, no Município de Guamiranga
- Paraná, sob o número 55600, com a seguinte opção de nome: Afonso Pontarolo, nos termos do
art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
(Recurso pelo Partido Renovação Democrática - PRD Estadual requerendo o indeferimento do
registro do candidato Afonso Moacir Pontarolo por falta de desesincompatibilização, em
conformidade com a legislação eleitoral vigente e a jurisprudência aplicável). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (RECORRENTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
AFONSO MOACIR PONTAROLO (RECORRIDO)
DENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075743
26/09/2024
11:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.434

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600206-82.2024.6.16.0029 –
Guamiranga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RECORRIDO: AFONSO MOACIR PONTAROLO
ADVOGADO: DENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR90681
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Renovação
Democrática contra sentença do Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva, que
deferiu o registro de candidatura de Afonso Moacir Pontarolo ao cargo de
vereador no Município de Guamiranga.

1.2 O partido recorrente alegou a ausência de comprovação da
desincompatibilização do candidato, vereador em exercício, conforme exigido
pela Lei Complementar n. 64/1990. Pleiteou o indeferimento do registro.

1.3 O recorrido, em contrarrazões, sustentou a ilegitimidade do recorrente
para recorrer, devido à falta de impugnação oportuna, nos termos da Súmula
n. 11 do TSE, além de afirmar que não há exigência de desincompatibilização
para vereador.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o Partido Renovação
Democrática possui legitimidade para interpor recurso contra o registro de
Num. 44075743 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611010235200000043027760
Número do documento: 24092611010235200000043027760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:07:50

candidatura de vereador sem impugnação anterior e se há exigência de
desincompatibilização no caso em tela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 34, §1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.609/19, prevê que a
legitimidade para impugnação de registro de candidatura é restrita a quem a
ofereceu no prazo legal, salvo se se tratar de matéria constitucional, conforme
também estabelece a Súmula n. 11 do TSE.

3.2 No presente caso, não houve impugnação anterior por parte do partido
recorrente, e a discussão sobre desincompatibilização se baseia em matéria
infraconstitucional, regida pela Lei Complementar n. 64/1990, afastando-se a
possibilidade de conhecimento do recurso.

3.4 A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná confirma a
ausência de legitimidade para recorrer em situações análogas, como no REI
nº 23311, Acórdão nº 52325, ANDIRÁ – PR, Relator: Des. Ivo Faccenda, que
reiterou a impossibilidade de conhecer recurso fundado em matéria
infraconstitucional sem prévia impugnação.

3.5 Ainda que fosse possível a análise do mérito do presente recurso, o
desprovimento seria medida impositiva, eis que a Lei Complementar n. 64/90
não exige a desincompatibilização daqueles que exercem mandato de
vereador, para concorrer ao mesmo cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o recurso é NÃO CONHECIDO.

4.2 Tese de julgamento: Impossibilidade de conhecer recurso fundado em
matéria infraconstitucional sem prévia impugnação, em razão da
ilegitimidade do recorrente, nos termos da Súmula nº 11 do TSE.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/19, art. 34, § 1º, II.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, § 1º, VII, b.

Súmula nº 11 do TSE.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, REI nº 23311, Acórdão nº 52325, ANDIRÁ – PR, Relator: Des. Ivo
Faccenda, Julgamento: 24/10/2016, Publicação: 24/10/2016.

DECISÃO

Num. 44075743 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611010235200000043027760
Número do documento: 24092611010235200000043027760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:07:50

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Renovação Democrática
em face da sentença proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva, que deferiu o
pedido de registro de candidatura de Afonso Moacir Pontarolo para o cargo de vereador
no Município de Guamiranga.

Em suas razões recursais (ID 44010848), o Partido recorrente alegou que
não há, nos autos, comprovação de desincompatibilização do recorrido, que atua como
vereador, nos termos da Lei Complementar n. 64/90. Requer, assim, o provimento do
recurso, para que seja indeferido o pedido de registro de candidatura.

O recorrido apresentou contrarrazões pela falta de interesse de agir dos
recorrentes, que deveriam ter impugnado a candidatura em momento próprio e não
possuem legitimidade para recorrer da sentença, nos termos da Súmula n. 11/TSE.
Quanto ao mérito, afirma que o §1.º, inciso VII, alínea b, da Lei Complementar n. 64/1990
não prevê a desincompatibilização de vereador (ID 44016211). Pleiteou, assim, o não
conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do
recurso (ID 44047253).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O artigo 34, §1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.609/19, prevê a ocasião
em que os interessados poderão oferecer impugnação ao registro de candidatura,
conforme se vê:

“Art. 34. Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça Eleitoral deve
providenciar imediatamente a publicação do edital contendo os pedidos de registro
para ciência das(os) interessadas(os) no DJe (Código Eleitoral, art. 97, § 1º) .

§ 1º Da publicação do edital previsto no caput deste artigo, correrá:

(...)

II - o prazo de 5 (cinco) dias para que as legitimadas e os legitimados, inclusive o
Num. 44075743 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611010235200000043027760
Número do documento: 24092611010235200000043027760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:07:50

Ministério Público Eleitoral, impugnem os pedidos de registro de partidos, federações,
coligações, candidatas e candidatos ( LC nº 64/1990, art. 3º , e Súmula nº
49/TSE ); (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)”

A seu tempo, os artigos 56 e 57, do mesmo normativo, preveem o seguinte:

“Art. 56. O Ministério Público Eleitoral poderá recorrer da decisão ainda que não tenha
oferecido impugnação ao pedido de registro.

Art. 57. O partido, a federação, a coligação, a candidata ou o candidato que não
tenha oferecido impugnação ao pedido de registro não tem legitimidade para
recorrer da decisão que o deferiu, salvo na hipótese de matéria constitucional
( Súmula nº 11/TSE ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)”

O caso em análise trata da interposição de recurso, por partido político,
contra registro de candidatura sobre o qual não foi oposta qualquer impugnação,
conforme certificado no ID 44010833.

O mérito do recurso trata da eventual falta de desincompatibilização do
recorrido, tema esse regido pela Lei Complementar n. 64/90 que, portanto, não se
caracteriza como matéria constitucional.

Diante disso, verifica-se que o Partido Renovação Democrática não detém
legitimidade para recorrer da decisão que deferiu o registro de candidatura, uma vez que
não ofereceu impugnação ao pedido de registro no momento próprio, e aventou em suas
razões recursais matéria infraconstitucional.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral:

“EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 11 DO TSE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR PARTE ILEGÍTIMA.
ERRO DE PREMISSA SEM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. TENTATIVA
DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE TEMA DA IMPUGNAÇÃO INEXISTENTE.
CONDUTA ATÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO DE
MULTA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA
EXTENSÃO PROVIDO.

1. A ilegitimidade da parte para recorrer em registro eleitoral para o
reconhecimento de causa de inelegibilidade infraconstitucional quando não
apresentou impugnação impede o conhecimento desta extensão do recurso.

2. A oposição de embargos de declaração por quem não detém legitimidade para
tanto é tentativa de exercício do direito de petição com erro de premissa jurídica mas
sem alteração da verdade dos fatos, o que impede o reconhecimento de litigância de
má-fé.

3. A tentativa de discutir em embargos de declaração matéria de mérito da inexistente
impugnação ao registro de candidatura se revela em conduta que distoa da melhor
técnica jurídica mas que, ao mesmo tempo, não se revela como litigância de má-fé.

4. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão provido.” (TRE-PR. REI nº
23311 Acórdão nº 52325 ANDIRÁ – PR. Relator(a): Des. Ivo Faccenda. Julgamento:
24/10/2016 Publicação: 24/10/2016)
Num. 44075743 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611010235200000043027760
Número do documento: 24092611010235200000043027760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:07:50

Por não estarem devidamente preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, em razão da ilegitimidade do recorrente, nos termos do artigo 34, §1º,
inciso II, da Resolução TSE n. 23.609/19, o recurso não pode ser conhecido.

Ainda que fosse possível a análise do mérito do presente recurso, o
desprovimento seria medida impositiva, eis que a Lei Complementar n. 64/90 não exige a
desincompatibilização daqueles que exercem mandato de vereador, para concorrer ao
mesmo cargo.

Há que se concluir, portanto, pelo não conhecimento do recurso, em razão da
ilegitimidade do Partido Renovação Democrática.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto pelo
Partido Renovação Democrática.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600206-
82.2024.6.16.0029 - Guamiranga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA -
PR- ESTADUAL - Advogados do(a) RECORRENTE: ANIELLI RODRIGUES MACEDO -
PR118853, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884 - RECORRIDO: AFONSO MOACIR
PONTAROLO - Advogado do(a) RECORRIDO: DENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS -
PR90681.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 44075743 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611010235200000043027760
Número do documento: 24092611010235200000043027760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:07:50

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075743 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611010235200000043027760
Número do documento: 24092611010235200000043027760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:07:50